Tribunal: STF
Processo: HC 188402
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, restou consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’. ART. 89 DA LEI N. 8.666/90. DOLO ESPECÍFICO DE DANO AO ERÁRIO. EFETIVO PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEMONSTRAÇÃO. DISPENSA DE LICITAÇÃO. PARECER JURÍDICO. INSERÇÃO DE DADOS FALACIOSOS. PREJUÍZO. CONTRATAÇÃO. EXPRESSÃO FINANCEIRA MUITO ALÉM DO RAZOÁVEL. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. ‘HABEAS CORPUS’ DENEGADO.
    1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, para a configuração do crime de dispensa ou inexigibilidade de licitação fora das hipóteses legais – art. 89 da Lei n. 8.666/93 –, exige-se a presença do dolo específico de causar dano ao erário e do efetivo prejuízo à Administração Pública.
    2. Não se verifica manifesta ilegalidade se as instâncias de origem consideraram comprovados o dolo específico, pois o paciente, como assessor jurídico, não apenas deu seu aval à realização do contrato, mas forneceu subsídios jurídicos falaciosos e inconsistentes para fundamentar a dispensa de licitação, o que foi confirmando por ele ao ser interrogado em juízo, bem como o prejuízo, pois o valor cobrado pelos serviços técnicos contratados sem a devida licitação possuiu expressão financeira muito além do razoável, pois resultou em quase todo o valor disputado em Juízo, totalizando um prejuízo de R$ 3.576.687,80 ao Erário.
    3. Se as instâncias ordinárias reconheceram a existência do dolo específico na conduta do agente e do prejuízo ao Erário, a revisão de tal entendimento ensejaria a necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório, o que é incabível na via do ‘habeas corpus’.
    4. ‘Habeas corpus’ denegado.”
    (HC 571.508/SP, Rel. Min. NEFI CORDEIRO – grifei)
    Busca-se, em síntese, na presente sede processual, “cassar a condenação do paciente (...), em razão da atipicidade de sua conduta e (...) ausência de dolo específico de querer causar danos e, assim, decretar a sua absolvição da acusação de ter cometido o delito do artigo 89, ‘caput’, da Lei 8.666/1993 (…)”.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. ALCIDES MARTINS, opinou contrariamente à pretensão deduzida neste “habeas corpus” em parecer do qual se destaca a seguinte passagem:
    “(...) a análise da existência, ou não, do dolo específico do paciente de causar dano ao erário e do efetivo prejuízo à Administração Pública demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar a causa ora em julgamento. E, ao fazê-lo, verifico que o exame das razões deduzidas na presente sede processual revela apresentarem-se elas destituídas da necessária liquidez, circunstância que torna inviável a utilização da ação de “habeas corpus”.
    Impõe-se observar, por relevante, que eventuais divergências no exame do conjunto probatório produzido no âmbito do processo penal de conhecimento não se mostram suscetíveis de apreciação na esfera deste “writ” constitucional.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – desde que ausente situação de certeza objetiva quanto aos fatos – tem assinalado não se revelar compatível com o âmbito estreito do “habeas corpus” a apreciação jurisdicional que importe em indagação probatória, ou em análise aprofundada de matéria fática, ou, ainda, em exame valorativo dos elementos de prova (RTJ 165/877-878, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 168/863-865, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Com efeito, a pretensão da parte impetrante, tal como deduzida, implicaria irrecusável análise da prova e importaria em aprofundada investigação dos fatos subjacentes à acusação penal, o que se revela inadmissível – como anteriormente assinalado – na via angusta e sumaríssima do “habeas corpus” (RTJ 140/893, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 66.381/SP, Rel. Min. DJACI FALCÃO – HC 65.887/SP, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI – HC 100.067/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO, v.g.):
    “A via jurisdicional do ‘habeas corpus’, necessariamente estreita em função de seu caráter sumaríssimo, não se revela hábil para a análise das excludentes anímicas – ‘animus jocandi, animus defendendi, animus consulendi, animus corrigendi, animus narrandi’ – cuja efetiva ocorrência descaracterizaria a intenção de injuriar.
    O ‘habeas corpus’ não constitui instrumento juridicamente idôneo para o exame analítico de elementos probatórios eventualmente revestidos de iliquidez, dúvida ou controvérsia (RT 462/436 – RT 482/348 – RT 539/264, v.g.), ou cuja análise imponha a necessidade de ampla dilação.”
    (HC 68.242/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO) 
    “‘Habeas Corpus’. 2. Condenação de advogado por calúnia e difamação a magistrado. Código Penal, arts. 138 e 140, combinados com o art. 69. 3. A pena de seis meses de detenção imposta na sentença foi substituída pela pena de multa (CP, art. 60, § 2º), restando o paciente condenado a vinte dias-multa, ‘já somada a multa imposta pela injúria’, sendo-lhe concedido o benefício do ‘sursis’ por dois anos. 4. O acórdão examinou amplamente os fatos, inclusive quanto ao dolo, para confirmar o juízo condenatório, sendo inviável reexame de provas e fatos em ‘habeas corpus’.  5. Extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória que não é de reconhecer-se, na espécie. 6. ‘Habeas Corpus’ indeferido.”
    (HC 74.987/SP, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA – grifei)
    “’HABEAS CORPUS’. ADVOGADO DENUNCIADO PELA PRÁTICA DE CRIMES DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA CONTRA MAGISTRADO.
    …...................................................................................................
    – Não há como, por meio de ‘habeas corpus’, investigar-se a existência ou não do dolo, em face da inexistência de dilação probatória.
    – ‘Habeas corpus’ indeferido.”
    (HC 82.190/RN, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    “PROCESSUAL PENAL. PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. REITERAÇÃO DE PEDIDO. PROVA: REEXAME.
    …...................................................................................................
    II. – O exame da alegação da inexistência de dolo implicaria o revolvimento do conjunto probatório, o que não se admite nos estreitos limites do ‘habeas corpus’. 
    III. – ‘H.C.’ conhecido, em parte, e, nesta parte, indeferido.”
    (HC 82.214/DF, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUTORIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    …...................................................................................................
    2. A estreita via do ‘habeas corpus’ não se presta a revisitar as premissas decisórias do édito condenatório, de modo que o remédio constitucional não se compatibiliza com a aferição da autoria ou dolo do agente.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 134.267-AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN – grifei)
    Como se sabe, a ocorrência de iliquidez quanto aos fatos alegados na impetração basta, por si só, para inviabilizar a utilização adequada da ação de “habeas corpus”, que constitui remédio processual que não admite qualquer dilação probatória (RTJ 110/555 – RTJ 129/1199 –  RTJ 163/650-651 – RTJ 186/237, v.g.):
    “A ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”
    (RTJ 195/486, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Cabe registrar, ainda a esse propósito, o acórdão do E. Superior Tribunal de Justiça ora impugnado, que, ao manter a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pôs em destaque os seguintes fundamentos: 
    “Não se verifica manifesta ilegalidade no caso, pois o Tribunal ‘a quo’ negou provimento ao apelo defensivo, considerando que, embora não fosse necessário, o dolo específico foi devidamente demonstrado na conduta do paciente, na medida em que, como assessor jurídico, Wanderley não apenas deu seu aval à realização do contrato, mas ainda forneceu subsídios jurídicos falaciosos e inconsistentes para fundamentar a dispensa de licitação.
    …...................................................................................................
    A propósito, em casos como o ora em exame, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que, se as instâncias ordinárias reconheceram a existência do dolo específico na conduta do agente e do prejuízo ao Erário, a revisão de tal entendimento ensejaria a necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório, o que é incabível na via do ‘habeas corpus’. (...).” (grifei)
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes ao acórdão ora impugnado ajustam-se aos estritos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou na matéria em exame.
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, ainda, quanto ao mérito, os fundamentos do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, indefiro este pedido de “habeas corpus”.
    Arquivem-se os presentes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 09 de outubro de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator